Tribunal: TRF3
Processo: 5006468-69.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
543/907)

5006468-69.2025.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006468-69.2025.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ELIANE DE SOUZA MORAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CUNHA ALVARES PIRES - SP227000-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com o acréscimo de 25% ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de qualidade de segurada. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há comprovação da qualidade de segurada, e o cumprimento da carência na DII indicada pelo perito judicial, bem como de incapacidade laborativa, para concessão de benefício por incapacidade; (ii) fixação do termo inicial do benefício; (iii) prazo de cessação do benefício; e (iv) aplicação dos consectários.

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

4. O art. 15 da Lei n° 8.213/1991 estabelece as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado.

5. O requisito legal carência está previsto no artigo 24, no artigo 25 e no artigo 27-A, todos, da Lei n° 8.213/1991.

6. Nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, cabe a dispensa do cumprimento da carência, para concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente, ao segurado que após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social.

7. O art. 151 da Lei n° 8.213/1991 elenca algumas das patologias que dispensam o cumprimento da carência, até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26.

8. O juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

9. A Súmula 576 do STJ estabelece que o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo.

10. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

12. Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa de natureza temporária, da qualidade de segurada conforme conjunto probatório, e dispensada a carência em virtude das patologias das quais a requerente é portadora, o pedido é procedente.

13. Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixado o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária na data da cessação administrativa (30.09.2022), quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei n° 8.213/1991 e art. 20, §4o, da Lei n° 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

14. Nos termos do Tema 1196 do STF, e considerando a natureza transitória do auxílio por incapacidade temporária, bem como tendo em vista o tempo decorrido do afastamento laboral necessário indicado pelo perito judicial, fixado o prazo de cessação do auxílio por incapacidade temporária em 120 dias, contados da publicação do acórdão, conforme o art. 60, §9° da Lei n° 8.213/91, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária antes do término do prazo em questão.

15. A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n° 6.899/1981 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

16. Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei n° 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

17. A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08.12.2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

18. A EC N° 136 DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, de modo que os critérios de correção e juros, antes da expedição dos requisitórios, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano; nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno.

19. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

20. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

21. Apelação da parte autora provida, para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde a data da cessação administrativa, com cessação em 120 dias contados da publicação do acórdão.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I e §6o; EC n° 113/2021; EC 136/2025; CPC, art. 85, §4o, II e §11, art. 86, art. 240 e art. 479; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 15, art. 24, art. 25, art. 26, II, art. 27-A, art. 40, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63, art. 124 e art. 151; Lei n° 8.742/1993, art. 20, §4o; Lei n° 6.899/1981; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei Federal no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1196; STJ, Súmula 111 e Súmula 576; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006468-69.2025.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ELIANE DE SOUZA MORAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CUNHA ALVARES PIRES - SP227000-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006468-69.2025.4.03.6119

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE DE SOUZA MORAO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELA CUNHA ALVARES PIRES - SP227000-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com o acréscimo de 25% ou, ainda, de auxílio acidente.

A r. sentença, proferida em 13.11.2025, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. (ID 358304654)

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, sustentando a comprovação da qualidade de segurada na DII, em razão da persistência da incapacidade laborativa desde o ano de 2022.

Requer, ainda, a fixação da DIB na data da cessação administrativa em 30.09.2022 ou, alternativamente desde o indeferimento dos benefícios no 31/641.251.975-4, ou 31/643.807.714-7, ou 31/718.794.731-4 ou, ainda, 31/721.200.610-7. (ID 358304655)

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006468-69.2025.4.03.6119

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE DE SOUZA MORAO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELA CUNHA ALVARES PIRES - SP227000-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/1991 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

No caso concreto, o laudo pericial, elaborado em 22.08.2025 (ID 358304645), concluiu pela existência de incapacidade laborativa total e temporária da autora, garagista / gerente de estacionamento / caixa de estacionamento, com 41 anos, ensino fundamental completo, conforme segue:

“(...) 2. QUADRO CLÍNICO ATUAL

A pericianda afirma neoplasia de colo de útero com diagnostico em 2022 sendo submetida a quimioterapia, radioterapia e braquiterapia sem necessidade de tratamento de cirurgia e presença de metástase. A pericianda afirma quadro de dores pélvicas e nos quadris, além de insônia, fazendo uso de medicamentos como sertralina, zolpidem e codeína para dor forte. Apresenta-se em acompanhamento ambulatorial quadrimestral para vigilância pós-tratamento oncológico. Apresentou complicação tardia do tratamento em 24/04/2025, devido estenose ureteral evoluindo com necessidade de nefrostomia a esquerda e implante de cateter de duplo J bilateral para derivação urinária com necessidade de troca do cateter eletivamente em 16/06/2025 devido obstrução de cateter duplo J, necessitando de curativos diários. (...).

(...)

Exame Físico

(...)

O exame físico direcionado demonstrou:

Estado geral: regular estado geral, (...).

(...)

Sem limitações para subir ou descer da maca

(...)

Abdominal: abdome flácido, ruído hidroaéreo presente difusamente, indolor a palpação abdominal, ausência de sinais de peritonite aguda, ausência de massas palpáveis com cateter de nefrostomia em dorso a esquerda.

Osteomuscular: (...). Apresenta linfedema em membro inferior esquerdo.

Neurológico/Psíquico: Sem déficit motor ou cognitivo. Está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações propostas. Não notamos a presença de delírios ou alucinações. Compreende todos os questionamentos periciais.

(...)

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Diante do exposto, (...), com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

(...)

A pericianda apresenta histórico de neoplasia maligna do colo uterino (CID C53.9) diagnosticada em 2022, submetida a quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, atualmente em remissão clínica, sob acompanhamento oncológico quadrimestral, sem evidência de metástase segundo exames complementares.

Em 24/04/2025 desenvolveu complicação tardia do tratamento – estenose ureteral – que evoluiu com necessidade de nefrostomia à esquerda e implante de cateter duplo J bilateral, com manutenção de curativos diários e necessidade de troca periódica dos cateteres. Tal intercorrência acarreta limitação funcional, maior risco de infecção urinária recorrente, dor crônica pélvica, distúrbios do sono e necessidade de medicação contínua (analgésicos opioides, antidepressivos e hipnóticos), repercutindo de forma significativa na sua capacidade laboral global.

Segundo as Diretrizes Médico-Periciais do INSS, as neoplasias malignas, ainda que em remissão, quando associadas a complicações orgânicas que demandam tratamento invasivo contínuo, configuram critério para incapacidade laborativa temporária até estabilização clínica. (...).

Portanto, fixo que a Sra. Eliane de Souza Morao apresenta critérios para incapacidade laborativa temporária (...).” (ID 358304645 – págs. 04-06 e 10-11)

Em resposta aos quesitos apresentados, o perito judicial afirma que “A probabilidade de recuperação é parcial a moderada, dependendo da evolução clínica das complicações urológicas”; apontando que a “incapacidade é passível de melhora, não sendo definitiva no momento” (ANEXO I - QUESITOS PADRONIZADOS DO JUÍZO “12.1” e QUESITOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO “6” – ID 358304645 – págs. 17 e 22).

Os documentos médicos juntados aos autos (ID 358304371 – págs. 16-22 e 28-30 e ID’s 358304373-380) se coadunam à conclusão pericial, pois demonstram a existência de incapacidade laborativa da autora de forma temporária. Ausentes nos autos relatórios médicos que atestem a existência de invalidez permanente para o exercício de qualquer trabalho.

A requerente demonstra o preenchimento do requisito legal qualidade de segurada, pois conforme o extrato do sistema CNIS (ID 358304371), entre outro vínculo anterior, teve relação empregatícia no período de 01.11.2016 a 05.2022; e gozou do benefício de auxílio por incapacidade temporária no interregno de 02.06.2022 a 30.09.2022, evidenciando que mantivera a qualidade de segurada até 15.11.2023, nos termos do art. 15, II, e §4°, da Lei n° 8.213/1991.

O perito judicial indicou o início da incapacidade laborativa “a contar de 24/04/2025 (data do implante da nefrostomia e cateter duplo J)”(DISCUSSÃO E CONCLUSÃO – ID 358304645 – pág. 11).

Em tal contexto, observo que o juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos; a qual se procede na hipótese.

Nesse sentido, verifico que os documentos médicos juntados aos autos (358304371 – págs. 16-22 e 28-30 e ID’s 358304373-380) evidenciam a persistência da incapacidade laborativa, pelas mesmas patologias constatadas na perícia judicial, após a cessação administrativa do benefício em 09.2022 (ID 358304371 – pág. 10).

Reitere-se que a documentação médica apresentada comprova que autora foi diagnosticada com câncer de útero em 2022, necessitando de tratamento médico contínuo para tentativa de estabilização da doença (quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e consultas frequentes); ocorrendo agravamento posteriormente, quando foi diagnosticada com insuficiência renal aguda (ID 358304379).

Nessa perspectiva, há que se atentar que é notório que a ingestão do protocolo medicamentoso para estabilização da neoplasia pode causar náuseas, fadiga, frise-se, efeitos colaterais frequentemente debilitantes; a demonstrar a persistência da incapacidade laboral desde 2022.

Ademais, vale destacar que na data do implante da nefrostomia em 24.04.2025, marco inicial da incapacidade apontado pelo perito judicial, apenas foi realizada a tentativa de recuperação do quadro clínico, que era presente em momento pretérito, já causando incapacidade laboral à demandante.

Ressalte-se que o próprio Expert aponta que a incapacidade laborativa “Decorreu de complicação tardia do tratamento oncológico”, asseverando que “A lesão física decorre de complicação tardia da radioterapia e quimioterapia oncológica”, bem como que “A insuficiência renal crônica (CID N18.9) encontra-se associada e agravada pelas complicações do tratamento oncológico (principalmente radioterapia pélvica) (ANEXO I - QUESITOS PADRONIZADOS DO JUÍZO “4”, QUESITOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO “4” e QUESITOS DA REQUERENTE “d” – ID 358304645 – págs. 14, 21 e 25).

Desse modo, comprovada a qualidade de segurada na DII indicada pelo perito judicial (24.04.2025); valendo destacar que não perde a qualidade de segurado quem fica impossibilitado de recolher contribuições à Previdência por motivo de doença incapacitante.

Oportuno registrar que estando à demandante acometida das patologias neoplasia maligna do colo uterino (em remissão) e de nefropatia grave, conforme conclusão pericial (ANEXO I - QUESITOS PADRONIZADOS DO JUÍZO “19” – ID 358304645 – pág. 19); cabe a dispensa do cumprimento da carência, nos termos do art. 26, II, c/c art. 151, ambos, da Lei no 8.213/1991.

Nota-se que nas DID’s em 01.09.2021 e em 2025, conforme conclusão pericial (9. DATA DE INÍCIO DA DOENÇA (DID) e DISCUSSÃO E CONCLUSÃO - ID 358304645 – págs. 09 e 11), a requerente detinha a qualidade de segurada, pois mantinha vínculo empregatício ativo à época, bem como gozou posteriormente de benefício por incapacidade e, após a cessação administrativa, ficou impossibilitada de recolher contribuições à Previdência por motivo de doença incapacitante.

Portanto, resta cumprida a exigência disposta nos supramencionados dispositivos legais - que estabelecem que o início da doença ocorra em período em que o segurado esteja filiado ao Regime Geral de Previdência Social, para o afastamento da carência.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, devendo ser reformada a r. sentença.

Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, §6o, da Constituição Federal e 40 da Lei n° 8.213/1991 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro.

TERMO INICIAL

Conforme a Súmula 576 do STJ, o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo, in verbis:

“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”. (STJ, SÚMULA 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Ora, extrai-se analogicamente do mencionado diploma legal, que havendo requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial do benefício.

No caso, o perito judicial indicou o início da incapacidade laborativa “a contar de 24/04/2025 (data do implante da nefrostomia e cateter duplo J)” (DISCUSSÃO E CONCLUSÃO – ID 358304645 – pág. 11).

Por sua vez, a documentação médica juntada aos autos (358304371 – págs. 16-22 e 28-30 e ID’s 358304373-380) evidencia a persistência da incapacidade laborativa, pelas mesmas patologias constatadas na perícia judicial, após a cessação administrativa do benefício em 09.2022.

Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixo o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária na data da cessação administrativa (30.09.2022 – ID 358304371 – pág. 10), quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei n° 8.213/1991 e art. 20, §4o, da Lei n° 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

Considerando a propositura da ação em 19.07.2025, verifica-se que não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

DO PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.457/2017, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

Verifica-se que a tese firmada reconhece a validade da fixação de um prazo estimado para o benefício, conforme previsto nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com as alterações feitas pelas Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, sem necessidade de prévia perícia administrativa para a cessação do benefício; mas aponta a possibilidade de que, caso ainda se considere incapaz ao término do prazo estabelecido, o segurado deve solicitar a prorrogação do benefício junto ao INSS antes da data da alta programada.

Com isso, o benefício pode ser concedido por um prazo preestabelecido e cessa automaticamente após esse período, caso o segurado não solicite a prorrogação.

In casu, o perito judicial indicou o prazo para a reavaliação da capacidade laborativa em “12 meses a partir de 24/04/2025 - 1 ano de incapacidade até abril/2026)” (Conclusão e ANEXO I - QUESITOS PADRONIZADOS DO JUÍZO “12” – ID 358304645 – págs. 11 e 17).

Nessa perspectiva, nota-se que restou prejudicado o prazo para possibilidade do pedido de prorrogação do benefício concedido nesta ação e/ou mesmo para reavaliação da capacidade laborativa pela Autarquia Federal.

Desta feita, nos termos do Tema 1196 do STF, e considerando a natureza transitória do auxílio por incapacidade temporária, bem como tendo em vista o tempo decorrido do afastamento laboral necessário indicado pelo perito judicial, fixo o prazo de cessação do auxílio por incapacidade temporária em 120 dias, contados da publicação do acórdão, conforme o art. 60, §9° da Lei n° 8.213/91, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença antes do término do prazo em questão.

Aponto que é ônus da parte autora solicitar a prorrogação do benefício de natureza temporária, conforme art. 60, §9° da Lei n° 8.213/1991.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n° 6.899/1981 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei n° 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC N° 113, DE 08.12.2021

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08.12.2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A EC N° 136 DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC no 113 nos seguintes termos: “Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto à regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

A isenção referida não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para determinar a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial na data da cessação administrativa em 30.09.2022, e com prazo de cessação em 120 dias contados da publicação do acórdão, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com o acréscimo de 25% ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de qualidade de segurada. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há comprovação da qualidade de segurada, e o cumprimento da carência na DII indicada pelo perito judicial, bem como de incapacidade laborativa, para concessão de benefício por incapacidade; (ii) fixação do termo inicial do benefício; (iii) prazo de cessação do benefício; e (iv) aplicação dos consectários.

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

4. O art. 15 da Lei n° 8.213/1991 estabelece as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado.

5. O requisito legal carência está previsto no artigo 24, no artigo 25 e no artigo 27-A, todos, da Lei n° 8.213/1991.

6. Nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, cabe a dispensa do cumprimento da carência, para concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente, ao segurado que após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social.

7. O art. 151 da Lei n° 8.213/1991 elenca algumas das patologias que dispensam o cumprimento da carência, até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26.

8. O juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

9. A Súmula 576 do STJ estabelece que o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo.

10. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

12. Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa de natureza temporária, da qualidade de segurada conforme conjunto probatório, e dispensada a carência em virtude das patologias das quais a requerente é portadora, o pedido é procedente.

13. Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixado o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária na data da cessação administrativa (30.09.2022), quando a autora já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei n° 8.213/1991 e art. 20, §4o, da Lei n° 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

14. Nos termos do Tema 1196 do STF, e considerando a natureza transitória do auxílio por incapacidade temporária, bem como tendo em vista o tempo decorrido do afastamento laboral necessário indicado pelo perito judicial, fixado o prazo de cessação do auxílio por incapacidade temporária em 120 dias, contados da publicação do acórdão, conforme o art. 60, §9° da Lei n° 8.213/91, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária antes do término do prazo em questão.

15. A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n° 6.899/1981 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

16. Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei n° 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

17. A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08.12.2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

18. A EC N° 136 DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, de modo que os critérios de correção e juros, antes da expedição dos requisitórios, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano; nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno.

19. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

20. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

21. Apelação da parte autora provida, para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde a data da cessação administrativa, com cessação em 120 dias contados da publicação do acórdão.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I e §6o; EC n° 113/2021; EC 136/2025; CPC, art. 85, §4o, II e §11, art. 86, art. 240 e art. 479; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 15, art. 24, art. 25, art. 26, II, art. 27-A, art. 40, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63, art. 124 e art. 151; Lei n° 8.742/1993, art. 20, §4o; Lei n° 6.899/1981; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei Federal no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1196; STJ, Súmula 111 e Súmula 576; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão